Tribunal: STF
Processo: RE 652989
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e acolher as alegações levantadas pela agravante quanto à natureza das atividades prestadas pela empresa seria necessário o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada neste momento processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.